Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-88.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. Ação fundada em negócio jurídico que envolve coisa móvel (veículo). Vício redibitório. Ausência de discussão das cláusulas do contrato de financiamento. Matéria afeta a competência da Colenda Subseção de Direito Privado II, deste Egrégio Tribunal – 25a a 36a Câmaras (artigo 5o, item III.14 da Resolução no 623/2013).